Tribunal: TJPA
Processo: 0802087-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802087-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. L. F. N.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0802087-55.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA:
M.L.F.N. representada por GEYSYANE FERREIRA DA ROCHA

ADVOGADO: MARCOS DA SILVA VELLOZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Plano de saúde. Agravo interno em agravo de instrumento. Tratamento com medicamento à base de canabidiol prescrito para menor portadora de síndrome epiléptica, paralisia cerebral e transtorno do espectro autista. Autorização de importação pela anvisa. Rol da ans com caráter exemplificativo. Imprescindibilidade do fármaco comprovada. Agravo interno prejudicado pelo julgamento do recurso principal. Recurso principal desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento à base de canabidiol a menor portadora de Síndrome Epiléptica de difícil controle, Paralisia Cerebral e Transtorno do Espectro Autista.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente de objeto do agravo interno diante do julgamento do agravo de instrumento principal; (ii) estabelecer se operadora de plano de saúde deve custear medicamento à base de canabidiol, importado e sem registro definitivo na ANVISA, mas com autorização de importação, prescrito por médico assistente, para tratamento de doença grave coberta contratualmente.

III.
Razões de decidir

3.

O agravo interno fica prejudicado quando o recurso principal é julgado, em consonância com precedentes do STJ.

4.

O fornecimento do medicamento encontra respaldo na RDC nº 660/2022 da ANVISA e em Nota Técnica que autoriza a importação para uso pessoal, atendendo à prescrição médica fundamentada.

5.

A gravidade do quadro clínico e a ineficácia de tratamentos anteriores comprovam a imprescindibilidade do medicamento, configurando perigo de dano em caso de não fornecimento.

6.

O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é exemplificativo e não pode limitar o tratamento prescrito quando indispensável à preservação da saúde e da vida, conforme entendimento pacífico do STJ.

7.

Cláusulas contratuais que excluem cobertura de tratamento essencial prescrito por médico assistente configuram abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

8.

A autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento evidencia segurança sanitária suficiente para justificar a cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Agravo interno não conhecido por perda superveniente de objeto. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno perde o objeto quando sobrevém o julgamento do recurso principal. 2. Operadora de plano de saúde deve custear medicamento à base de canabidiol prescrito para tratamento de doença grave coberta contratualmente, quando houver autorização de importação pela ANVISA e comprovação de imprescindibilidade clínica, ainda que ausente registro definitivo do fármaco no país. 3. O rol da ANS é exemplificativo e não pode restringir tratamento essencial indicado pelo médico assistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 296, 300 e 1.019, II; CDC, art. 51, IV e § 1º, II; Lei 9.656/1998; RDC ANVISA nº 660/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.851.269/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/03/2021; STJ, REsp 1.455.749/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/06/2018; STJ, AgInt no REsp 2.107.501/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14/10/2024; STJ, REsp 2.169.945, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04/12/2024; TJPA, AI nº 0807359-69.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 22/02/2022; TJPA, AI nº 0803196-46.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 07/02/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802087-55.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA:
M.L.F.N. representada por GEYSYANE FERREIRA DA ROCHA

ADVOGADO: MARCOS DA SILVA VELLOZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID. 25521102) contra decisão unipessoal de ID. 24945688, proferida por esta Relatora, nos seguintes termos em destaque:

“(...) Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA”, ajuizada por
M.L.F.N.
representada por
GEYSYANE FERREIRA DA ROCHA
(processo eletrônico nº 0800267-68.2025.8.14.0301) – deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada”

“(...) Dessa forma,
em Juízo preliminar
,
reputo não estarem satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento
, sem prejuízo de que tal consideração possa ser objeto de reanálise em momento posterior, conforme dicção do art. 296 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte agravada, na forma prescrita no inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil para que, caso queira, responda no prazo de 15 dias, sendo-lhe facultado juntar a documentação que entender conveniente

Em seguida, encaminhem-se estes autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento, na forma legal. (...)”

Sobreveio Recurso de Agravo Interno ao ID. 25521102 por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que

seria necessária a concessão do efeito suspensivo, sob pena de negativa de acesso à efetiva tutela jurisdicional; taxatividade do rol ANS; previsão expressa da RN 465/2021; jurisprudência do STJ e do TJPA reconhecendo a ausência de obrigação de cobertura para procedimentos não previstos no rol da ANS.

Intimada a contraminutar (ID. 26148199), a parte
M.L.F.N. representada por GEYSYANE FERREIRA DA ROCHA.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Do agravo interno. Recurso prejudicado diante do julgamento do recurso principal.

Pois bem, limpemos a demanda.
Recurso de Agravo Interno de ID. 25521102, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal – o Agravo de Instrumento – e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

AgInt no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
AgInt no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de Agravo Interno de ID. 25521102, não será conhecido.

Avante no Instrumento.

Vejo no caso ser hipótese de ratificação da decisão anteriormente proferida, a qual, para que se evite tautologia, reproduzo-a com as razões doravante mantidas e reafirmadas:

“(...)
No caso, após uma análise preliminar dos autos, não vislumbro motivos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência de teratologia na decisão agravada, a justificar a imediata atuação deste e. Tribunal.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmentos do decisum questionado, nas frações de interesse:

“A requerente nasceu com problemas de saúde e foi diagnosticada com CID 10 G40.5 - Síndrome Epiléptica Especial, CID 10 G80.9 - Paralisia Cerebral e CID 10 F84.0 - Transtornos do Espectro do Autismo (TEA). Conforme sintetizado por expert, trata-se de quadro clínico de Síndrome Epiléptica de difícil controle e reentrante, Paralisia Cerebral e Transtorno do Espectro Autista Nível 3 de suporte, não verbal, com alterações comportamentais e sensoriais incapacitantes, que fatalmente a impede de ter uma rotina saudável.

A requerente apresenta ainda distúrbios de movimento e postura decorrentes de lesões cerebrais em desenvolvimento, que podem ser espásticas, discinéticas ou atáxicas, variando em severidade de leve a grave, além de alterações comportamentais e sensoriais severamente incapacitantes. A autora já foi submetida a diversos tratamentos médicos, como demonstrado pelos documentos juntados aos autos.

O laudo médico anexado evidencia que o medicamento pleiteado é essencial para o manejo eficaz da condição clínica da autora, tendo em vista a composição específica de canabinoides (CBD, CBG e CBN) nas concentrações prescritas, que são fundamentais para o controle de seus sintomas e para a melhoria de sua qualidade de vida.

Com efeito, a concessão da tutela de urgência requer a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a probabilidade do direito está devidamente demonstrada pela documentação médica, que comprova a imprescindibilidade do medicamento solicitado. O fornecimento do produto encontra respaldo na RDC nº 660/2022 da ANVISA, que regula o uso de produtos à base de canabidiol no Brasil, estando devidamente autorizado e prescrito de forma específica.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pela gravidade do quadro clínico da requerente e pela possibilidade de agravamento de sua condição caso não receba o tratamento adequado.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que operadoras de planos de saúde não podem recusar cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente, desde que atendam aos requisitos normativos aplicáveis.”.

Nessa mesma linha, cito, exempli gratia, recentes julgados deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO:
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO (NABIX) – FÁRMACO DERIVADO DA CANNABIS

– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO – DESCABIMENTO – AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO EM ÂMBITO NACIONAL PELA ANVISA – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA O SEU FORNECIMENTO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA DE OFÍCIO – PEDIDO DE REFORMA – CABIMENTO – APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 99 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1.2. 2. Mérito: 2.1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, fornecesse o medicamento NABIX 10.000, FRASCO DE 100 ML, 4 ML AO DIA (2 ML 12/12 HORAS) ou seja, aproximadamente 1 frasco e 1/2 por mês, no prazo de 05 (cinco) dias, ou promovesse o seu custeio, em caráter de urgência, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.
2.2. Pretende a recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida sob o fundamento de que a negativa encontra respaldo na Lei n° 9.656/1998 e na Resolução n° 428/2017 da ANS, evidenciando, assim, estrito cumprimento do que dispõem os regramentos legais atinentes à matéria, tendo em vista que, o medicamento prescrito não possui registro na ANVISA, tampouco é nacionalizado, salientando que, embora o beneficiário, ora agravado, tenha autorização para importação, não significa registro junto à ANVISA e, tampouco, obrigação de custeio por parte da ora recorrente. 2.3.
Deve-se, de início, afastar a tese da parte agravante quanto à ausência de obrigação legal para o fornecimento do medicamento, já que o medicamento a base de Canabidiol não possui registro da ANVISA – Agência Nacional da Vigilância Sanitária
. 2.4. Assim,
neste exame superficial de verossimilhança, podemos aferir que, se há cobertura para determinada enfermidade, não se mostra razoável a exclusão de opção terapêutica para a sua cura ou tratamento.
2.5.
Assevere-se que, não obstante a definição da questão jurídica pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 990, é controvertida a questão relativa à obrigatoriedade de custeio de medicamento importado, indispensável ao tratamento do paciente, cuja importação tenha sido autorizada pela ANVISA.
2.6. Dessa forma,
inexiste qualquer impedimento para a concessão da medida antecipatória, tendo em vista que o medicamento NABIX (a base de Canabidiol) pretendido, ainda que sem possuir registro na ANVISA, já obteve autorização para sua comercialização no âmbito nacional. 2.7. Ressalta-se, por oportuno, que a alegação de que o uso do medicamento pretendido seria utilizado em sede domiciliar, não é suficiente para afastar a sua obrigação (Precedentes).
2.8. Nesse viés, considerando todas as razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o tratamento correspondente a situação do recorrido/ora agravado, não carecendo de reforma a decisão agravada nesse capítulo. (...)” (
TJPA
, Agravo de Instrumento nº 0807359-69.2021.8.14.0000, Rel.
Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes,
Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado,
Julgado em 2022-02-22
, Publicado em 2022-03-04 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL
(PRATI-DONADUZZI) 200MG/ML POR MÉDICO ASSISTENTE.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO
. DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e a necessidade do medicamento indicado (Canabidiol
(Prati-Donaduzzi) 200mg/ml). 2 -
O fato de não haver registro ou não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas, bem como devem ser garantidos todos os meios e tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente
. (Precedentes do STJ). 3 -
O argumento de que o medicamento não é fabricado no Brasil e precisa ser importado, é totalmente despiciendo, e não pode ser acolhido
. 4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso conhecido e desprovido.” (TJP, Agravo de Instrumento nº 0803196-46.2021.8.14.0000, Rel.
Leonardo de Noronha Tavares
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado,
Julgado em 2022-02-07,
Publicado em 2022-02-15 - grifei).
(...)”

De fato, verifica-se que a agravada é menor impúbere, portadora de Síndrome Epiléptica de difícil controle, Paralisia Cerebral e Transtorno do Espectro Autista Nível 3 de suporte, não verbal, com alterações comportamentais e sensoriais incapacitantes, conforme laudo médico detalhado constante dos autos. Registra-se, ainda, que tratamentos anteriores, incluindo os previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas da ANS e medicamentos fornecidos pelo SUS, mostraram-se ineficazes.

O medicamento requerido, à base de canabidiol, possui autorização de importação pela ANVISA (RDC nº 660/2022 e Nota Técnica nº 65/2023/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA), havendo prescrição específica por profissional habilitado e justificativa técnica quanto à sua imprescindibilidade para o controle dos sintomas e a melhoria da qualidade de vida da paciente.

No ponto, é pacífico o entendimento de que o rol da ANS, embora sirva de referência para a cobertura mínima obrigatória, não pode restringir tratamento indicado como necessário e imprescindível pelo médico assistente, sob pena de violação aos direitos fundamentais à saúde e à vida (CF, arts. 6º e 196), bem como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que vedam cláusulas abusivas limitativas de direitos essenciais (art. 51, IV e §1º, II, CDC).

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda em casos de medicamentos de uso domiciliar, a negativa de cobertura é indevida quando se trata de tratamento imprescindível e sem substituto terapêutico eficaz disponível na rede credenciada, cabendo ao plano de saúde suportar o custo do medicamento prescrito pelo profissional responsável. Vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM EPILEPSIA . OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ . DISTINGUISHING. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol para criança com epilepsia refratária e retardo cognitivo, prescrito por médico e com importação autorizada pela ANVISA. 2 . A questão em discussão consiste na obrigatoriedade de cobertura de medicamento importado e não registrado pela ANVISA, mas com importação autorizada, por parte de operadora de plano de saúde. 3. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. 4 . A negativa de cobertura do medicamento é considerada abusiva sob a legislação consumerista, desviando-se da finalidade dos serviços contratados. 5. A autorização da ANVISA para importação do medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória. 6 . A distinção entre o caso concreto e o Tema 990 do STJ foi corretamente aplicada, considerando a autorização excepcional da ANVISA.Agravo interno improvido.”.

(STJ - AgInt no REsp: 2107501 SP 2023/0399845-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(STJ - REsp: 2169945, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 04/12/2024)

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria:

“Ementa: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF-LABEL . CANABIDIOL. SEQUENCIAMENTO GENÉTICO. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA . RECUSA INJUSTIFICADA. REEMBOLSO INTEGRAL. TERAPIA ALIMENTAR CETOGÊNICA. NUTRICIONISTA HABILITADO . ESPECIALIZAÇÃO PRESCINDÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. REEMBOLSO . NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA . 1. Dentro da previsão contratual de cobertura do plano de saúde, nos termos da Lei 9.656/98, deve a operadora do plano custear o fármaco registrado na ANVISA que foi prescrito pelo médico assistente para uso off-label no tratamento da enfermidade do paciente. 2 . Essencial ao tratamento de epilepsia e à preservação da vida do paciente, não há óbice à prescrição e fornecimento do canabidiol quando a enfermidade não responde ao tratamento com outras medicações (RDCs 327/2019 e 335/2020 da ANVISA). 3. Incluídos nas Resoluções Normativas da ANS, não há justificativa para recusa no custeio dos procedimentos de sequenciamento genético e de terapia fonoaudiológica, pela operadora do plano de saúde. 4 . Prescrita terapia alimentar cetogênica, a obrigação da operadora do plano de saúde se satisfaz com a disponibilização de nutricionista da rede credenciada, ainda que não especializado, visto ser suficiente, de acordo com o art. 6º, § 4º, da RN 465 da ANS, que o profissional tenha a qualificação necessária para o emprego da técnica ou método indicados pelo médico assistente, condição que se perfaz com o diploma e inscrição no CRN (art. 3º, VII, Lei 8.234/91) . 5. No caso de tratamento realizado fora do município de domicílio do paciente, a RN 259/2011 da ANS, sucedida pela RN 566/2022, prevê apenas o custeio de transporte do paciente, não estabelecendo reembolso de despesas com alimentação e hospedagem. 6. Quando não houver profissional habilitado na rede credenciada e/ou houver recusa injustificada da seguradora ou do hospital conveniado, o reembolso pela utilização de rede não credenciada deve ser integral . 7. Não há dano moral indenizável quando, sem grave risco à saúde ou à vida do usuário do plano de saúde, a negativa de cobertura de tratamento decorre de interpretação de cláusulas de contrato complexo, suscetível de divergências, com o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura pelo plano apenas após a instrução probatória. 8. Recursos conhecidos . Recurso do réu parcialmente provido. Recurso dos autores não provido.”.

(TJ-DF 07399466520208070001 1883830, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/07/2024)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. JUÍZO DE ORIGEM QUE DEFERE EM PARTE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REEMBOLSO DO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA SOB PENA DE MULTA . PACIENTE COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVILEMTO (CID F84). INSURGÊNCIA DO AUTOR. RECURSO QUE VISA O DEFERIMENTO DE TODAS AS TERAPIAS PRESCRITAS, INCLUSIVE MEDICAMENTO À BASE DE ÓLEO CANABIDIOL (CBD). AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL . JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM FAVOR DE PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA QUE ENCONTRA AMPARO NA RN N. 539/22 DA ANS . AMPLIAÇÃO DAS REGRAS DE COBERTURA, FICANDO A CARGO DO MÉDICO ASSISTENTE PRESCREVER O MELHOR MÉTODO OU TÉCNICA PARA TRATAR O PACIENTE. DEVER DO PLANO DE SAÚDE EM PROVIDENCIAR A TERAPIA PRESCRITA COM PRESTADOR APTO A EXECUTAR O PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRECEDENTE DA CORTE SUPERIOR. MEDICAMENTO QUE, EMBORA NÃO TENHA REGISTRO DEFINITIVO PELA ANVISA, TEM AUTORIZAÇÃO PARA A SUA IMPORTAÇÃO POR PESSOA FÍSICA PARA USO DOMICILIAR . RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA N. 17, DA ANVISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5063173-98.2022.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 25-01-2024).”.
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5063173-98 .2022.8.24.0000, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 25/01/2024, Segunda Câmara de Direito Civil)

Assim, ausente prova inequívoca de que a decisão agravada padeça de vício ou ofenda a legislação vigente, mantém-se o entendimento adotado no indeferimento da medida liminar, por seus próprios fundamentos, os quais ratifico integralmente.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/09/2025